Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-39.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000876-39.2020.8.11.0006
APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Proceda a Secretaria as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (id.42277549).
Após, concluso para análise de mérito.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator